Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DE TITULARIDADE DE SÓCIO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. MEDIDA GRAVOSA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. DÍVIDA PESSOAL DO SÓCIO. NÃO CABIMENTO NO CASO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora do faturamento e de cotas sociais de titularidade do executado (ora agravante) junto à sua empresa individual de responsabilidade limitada.

2. Constatando-se a devida análise do pedido requerido e a fundamentação, ainda que breve, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens.

4. É possível a penhora de quotas sociais de titularidade do executado junto à sua empresa individual de responsabilidade limitada. No entanto, por ser uma medida extrema, a penhora de quotas sociais deve ser antecedida de outras medidas menos gravosas, como a penhora de eventuais lucros e dividendos a serem percebidos pelo sócio, em homenagem ao princípio da menor onerosidade da execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Considerando que a sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, descabido o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa do sócio executado, visto que este deve ser precedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.